Tribunal: CARF
Processo: 10980.002766/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002766/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.072 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ANGELO MARCEL SDROIESKI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
OPÇÃO. INÍCIO DE ATIVIDADES. PRAZO.
A ME ou EPP não poderá efetuar opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 dias da data de
abertura constante do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento de Opção do SIMPLES NACIONAL
que impediu o acesso da recorrente ao referido regime.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002766/2010-76
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002766/2010-76

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 07-39.694 - 3a Turma
da DRJ/FNS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA – no 377/2015, que indeferiu o pleito do
contribuinte para sua inclusão retroativa no Simples Nacional à data de sua
abertura, em 13/11/2009. O indeferimento se deu pelo fato de a solicitação ter
sido realizada após o prazo de 180 dias da data de abertura constante no CNPJ
(fls. 39 a 41).
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que (fls. 53 a 55):
 Em 26/05/2010, após trâmite processual para obtenção de alvará junto à
Prefeitura Municipal de Curitiba e inscrição CAD/ICMS no Estado do
Paraná, obteve a expedição do seu CNPJ. No acompanhamento da solicitação
CNPJ via internet constava que (fls. 16):
“Nesta data foi autorizado pelos convenentes que participam do Cadastro Sincronizado
(RFB/Estado/Município) o deferimento compartilhado da inscrição no CNPJ. Para
efeito da contagem do prazo para opção pelo Simples Nacional, definido no Art 7°. §
3o, inciso I da Resolução CGSN N° 4 de 30/05/2007, deve-se considerar esta como a
data do deferimento da inscrição no CNPJ e também como a data do deferimento da
inscrição Estadual e/ou Municipal, no caso de o Estado e/ou o Município participarem
do Cadastro Sincronizado.”
 Entende que, nos termos da citada informação obtida no acompanhamento da
solicitação CNPJ, teria o prazo de 30 dias, a partir de 26/05/2010, para
realizar a opção pelo Simples Nacional;
 Assim, na mesma data, tentou aderir ao Simples Nacional, o que foi
indeferido, pois a data de abertura constante no CNPJ era superior a 180
dias (fls. 17);
 Em 21/06/2010 protocolou na DRF/Curitiba pedido de inclusão no Simples
Nacional, o qual foi indeferido mediante o citado Despacho Decisório;
 Argumenta que antes de 26/05/2010 não tinha como aderir ao Simples
Nacional, pois somente naquela data foi expedido o CNPJ.
À vista do exposto, solicita-se o deferimento do pedido para a inclusão retroativa
da pessoa jurídica no Simples Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão no 07-39.694, indeferiu a
solicitação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002766/2010-76

Ano-calendário: 2009
OPÇÃO. INÍCIO DE ATIVIDADES. PRAZO.
A ME ou EPP não poderá efetuar opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos
180 dias da data de abertura constante do CNPJ.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O presente processo foi remetido a esta DRJ para apreciação de manifestação
de inconformidade contra indeferimento de opção ao Simples Nacional pelo
fato de a solicitação ter sido realizada após o prazo de 180 dias da data de
abertura constante no CNPJ.
2. Conforme a legislação do Simples Nacional, no caso de início de atividades,
para que o contribuinte tenha sua opção no Simples Nacional deferida, é
necessário que os prazos para adesão sejam respeitados. Dois são esses prazos:
30 dias após o deferimento da última inscrição e 180 dias após a data de
abertura constante do cadastro CNPJ.
3. Em que pesem as considerações do contribuinte, a data de abertura constante
do CNPJ é 13/11/2009, e a opção pelo Simples Nacional foi em 26/05/2010,
ou seja, após transcorridos mais de 180 dias. Assim, não é cabível a opção
retroativa pelo Simples Nacional a 13/11/2009.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, que:
a)
Informação da própria receita Federal dando prazo de 30 dias da data de
26/05/2010;
b)
Não tinha como fazer o pedido em 180 dias pois a Receita Federal neste
prazo ainda não tinha concedido o CNPJ;
c)
Princípio da Boa Fé;
d)
Princípio da Razoabilidade;
e)
Prejuízos inestimáveis decorrentes da negativa da opção.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002766/2010-76

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novos argumentos quanto aos fundamentos da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002766/2010-76

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, a
seguir transcrita:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, pode-se dela conhecer.
Como já relatado, tem-se que o presente processo foi remetido a esta DRJ para
apreciação de manifestação de inconformidade contra indeferimento de opção ao
Simples Nacional pelo fato de a solicitação ter sido realizada após o prazo de 180
dias da data de abertura constante no CNPJ.
A Lei Complementar no 123, de 2006, instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, assim dispondo em seu artigo
16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
A Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, com redação vigente à época,
regulamentando a opção pelo Simples Nacional, estabeleceu que:
[...]
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano calendário.
[...]
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar
a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 41, de 01
de setembro de 2008)
[...]
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3o deste artigo. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 29, de 21 de janeiro de
2008)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.072 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002766/2010-76

Como se observa pela leitura dos dispositivos acima transcritos, no caso de início
de atividades, para que o contribuinte tenha sua opção no Simples Nacional
deferida, é necessário que os prazos para adesão sejam respeitados. Dois são
esses prazos: 30 dias após o deferimento da última inscrição e 180 dias após a
data de abertura constante do cadastro CNPJ.
Em que pesem as considerações do contribuinte, a data de abertura constante do
CNPJ é 13/11/2009, e a opção pelo Simples Nacional foi em 26/05/2010, ou seja,
após transcorridos mais de 180 dias. Assim, não é cabível a opção retroativa pelo
Simples Nacional a 13/11/2009.
Dessa forma, encaminho meu voto pela manutenção do indeferimento da Opção
Pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2009.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital